Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO. RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de ação anulatória de ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a existência de nulidade no ato administrativo que considerou a autora inapta no teste de avaliação física do concurso público para provimento de vagas ao curso de formação de praças do quadro da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 4/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida.
4. É inviável a análise de questão que não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau por não integrar os elementos objetivos do pedido ou a causa de pedir, sob pena de caracterizar supressão de instância.
5. O edital de um concurso público é a norma à qual todos os candidatos e a Administração Pública devem submeter-se. A Administração Pública deve zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal.
6. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que está sujeito ao controle jurisdicional somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: “1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida. 2. É incabível o controle jurisdicional do resultado de teste de aptidão física diante da inocorrência de ilegalidade, erro material ou incompatibilidade do resultado com o edital do certame”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 292, §§ 1o e 2o, e 435, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0705494-36.2024.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 5.12.2024; TJDFT, ApCiv 0708729-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 10.12.2024; TJDFT, ApCiv 0708121-13.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, ApCiv 0702811-26.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 27.11.2024.